Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-14.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. QUANTUM DE AUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

4. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.

5. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas.

6. Mantém-se a valoração negativa da conduta social quando há informações nos autos de que o acusado possui comportamento socialmente inadequado, de desprezo e errônea percepção de superioridade masculina em relação à mulher e, ainda, quando há demonstração de comportamento agressivo, ostentando ocorrência policial anterior por crime de violência doméstica.

7. O fato de o delito ter sido praticado na frente de criança de tenra idade, filho do réu e da vítima, colocando em risco o adequado desenvolvimento daquele, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime.

8. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.

9. Os elementos nos autos apontaram que o acusado agrediu fisicamente a vítima por motivo de ciúme, o qual demonstra o sentimento egoístico de posse em relação à ofendida, sendo elemento idôneo para configurar a agravante do motivo fútil, previsto no art. 61, II, "a", do Código Penal.

10. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, de forma que assentada a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.

11. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).

12. Recurso parcialmente provido.